Tribunal: TJES
Processo: 0000326-98.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000326-98.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO ANECLETO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
A
PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restariam devidamente comprovadas nos autos, com destaque para os depoimentos prestados pela vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo.

2. Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

3. Verifica-se que o acusado praticou condutas autônomas e independentes, sem que um delito fosse meio necessário para o outro. O crime de ameaça não foi meio necessário, nem constitui a fase preparatória, para a prática de lesão corporal.

4. A defesa sustenta que o dolo deve ser afastado em razão de a ação ter sido precedida de discussão acalorada entre o réu e a ofendida. No entanto, tal tese também deve ser rejeitada, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

5. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ROBERTO ANACLETO BARBOSA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, § 9º e 147 (2x), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto. Na oportunidade, o Juízo
a quo
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas mínimas de autoria e dúvida quanto a materialidade, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que o crime de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático que a lesão corporal, de modo que o primeiro deve ser absorvido pelo segundo, com base no princípio da consunção.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado de todas as imputações, ou, subsidiariamente, absolver pelo crime de ameaça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4392800), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO ANACLETO BARBOSA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, § 9º e 147 (2x), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto. Na oportunidade, o Juízo
a quo
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas mínimas de autoria e dúvida quanto a materialidade, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que o crime de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático que a lesão corporal, de modo que o primeiro deve ser absorvido pelo segundo, com base no princípio da consunção.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado de todas as imputações, ou, subsidiariamente, absolver pelo crime de ameaça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, nos dias 21 e 31 de maio de 2020, na residência do casal, localizada na Rua Geraldo Alves Caldeira, em Alto Rio Novo/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal grave e injusto à sua ex-companheira, Beatriz Inácio da Silva.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, estando separados a aproximadamente 02 (duas) semanas à época dos fatos.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, o denunciado se dirigiu até o local onde a vítima se encontrava trabalhando, aparentando estar embriagado, quando tentou agredir a vítima, que por sua vez, disse que acionaria seu empregador, momento em que o denunciado se evadiu do local.

Posteriormente, a vítima se dirigiu até sua residência, quando novamente foi surpreendida pelo acusado, que passou a xingá-la. Na ocasião, o acusado agrediu a vítima no pescoço e a ameaçou com uma faca, questionando-a se ela duvidava da coragem dele de matá-la. As agressões somente cessaram quando a vítima conseguiu ligar para a Polícia Militar, momento em que o denunciado se evadiu.

No dia 31 de maio de 2020, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima e, com intuito de adentrar a residência, começou a mexer na fechadura da porta. Como não logrou êxito, o acusado começou a proferir ameaças de morte à vítima. Com a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das condutas descritas nos art. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

i. Da absolvição pela ausência de provas

Em relação ao pleito absolutório, razão não assiste a defesa.

A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, com destaque para os depoimentos prestados pela vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo.

Além disso, as lesões que a vítima afirma ter sofrido condizem com àquelas descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 08. Tal boletim é admitido como meio de prova, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06.

A vítima declarou, em juízo, que não ser a primeira vez que ela sofre ameaças e agressões por parte do acusado, sendo tal fato, inclusive, um dos motivos da separação do casal.

A versão da vítima em sede judicial, além de condizer com o que foi dito em sede policial, também se encontra corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A versão do acusado, de negativa de autoria, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova dos autos.

Nesse contexto, os elementos de prova são suficientes para comprovar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça.

ii. Da aplicação do princípio da consunção

De forma subsidiária, a defesa requer a absolvição do crime de ameaça, sob o fundamento de que este estaria absorvido pelo delito de lesão corporal, nos termos do princípio da consunção.

Cumpre ressalvar que o princípio da consunção é aplicado apenas quando um crime é meio necessário para o cometimento de outro, ou ainda, quando um crime é tido como fase de preparação para o outro crime.

Em análise aos autos, verifica-se que o acusado praticou condutas autônomas e independentes, sem que um delito fosse meio necessário para o outro.

Há de se destacar, inclusive, que a prática do crime de lesão corporal se deu uma vez, ao passo que as ameaças ocorreram uma vez no mesmo contexto fático da lesão corporal e,
em outra oportunidade, isoladamente.

Assim, entendo que o crime de ameaça não foi meio necessário, nem constitui a fase preparatória, para a prática de lesão corporal.

A defesa sustenta que o dolo deve ser afastado em razão de a ação ter sido precedida de discussão acalorada entre o réu e a ofendida. No entanto, tal tese também deve ser rejeitada, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

Ademais,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo.

iii. Dos honorários advocatícios

Com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada da apelante ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente uma assistida.

iv. Da justiça gratuita

Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários em favor do advogado dativo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.